Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Alimentos. Pedido de majoração. Correta apreciação do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por representante legal de menor, visando à majoração da pensão alimentícia fixada em sentença para o percentual de 50% sobre o salário-mínimo vigente. Alega-se que o valor atual é insuficiente para atender às necessidades da menor e que o genitor não comprovou incapacidade financeira para arcar com valor superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a majoração da pensão alimentícia de 22% dos rendimentos brutos do genitor para 50% do salário-mínimo vigente, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença observou os parâmetros legais dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, ponderando a necessidade da menor, presumida em razão da idade (três anos), e a capacidade contributiva do genitor, cuja renda mensal é de aproximadamente R$ 1.300,00, com despesas fixas comprovadas.
4. A majoração pretendida não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo desproporcional diante da realidade financeira do alimentante.
5. A pensão fixada em 22% dos rendimentos brutos, com incidência sobre verbas remuneratórias e rescisórias, respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. A cláusula rebus sic stantibus permite revisão futura da pensão, caso haja alteração na situação fática das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sendo presumida a necessidade do menor e exigida a comprovação da capacidade financeira do genitor. 2. A majoração da pensão alimentícia exige demonstração concreta da insuficiência do valor atual e da possibilidade de pagamento pelo alimentante.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903209, 0715407-82.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024, p. 20/08/2024; Acórdão 1748394, 0713838-53.2021.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 07/09/2023.